Tribunal: TJMT
Processo: 1037509-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037509-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE CUCO DE ALMEIDA - CPF: 064.382.589-46 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ODINEY DIEGO SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 034.152.231-75 (EMBARGANTE), MOISES DA SILVA - CPF: 208.007.461-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. LEGITIMIDADE DA POSSE. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PARALISAÇÃO DAS OBRAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, determinando a retirada do agravante do imóvel e a paralisação das obras no local. O agravante alega posse legítima do imóvel, baseada em contrato de sublocação, previsto no contrato de locação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a posse exercida pelo agravante é legítima e (ii) se há autorização para realização de obras no imóvel.

III. Razões de Decidir

A documentação apresentada demonstra a validade do contrato de sublocação e a autorização para tal no contrato originário, afastando o argumento de ocupação injusta. No entanto, a validade da posse não implica autorização irrestrita para realização de obras, sendo necessária cláusula expressa no contrato locatício original, o que não foi comprovado nos autos. A posse derivada de contrato de locação ou sublocação, quando autorizada, não configura esbulho, salvo rescisão contratual ou inadimplência relevante, o que não foi evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A posse baseada em contrato de sublocação válido não caracteriza esbulho possessório, mas sua legitimidade não autoriza, por si só, a realização de obras, salvo previsão expressa no contrato original
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de

instrumento interposto por
Odiney Diego Silva de Assunção
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
,
nos autos da ação de
reintegração de posse
ajuizada por
Moisés da Silva
na qual foi deferida a tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, na posse do imóvel situado à Rua Benedito Francisco da Silva, no 877, lote no 10, quadra 20,
com a
imediata retirada do réu
e a
paralisação das obras no local
, sob pena de multa diária.

Irresignado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que
detém posse legítima do imóvel
por força de
contrato de locação
firmado entre
Neumar da Silva Souza
(filho do agravado) e
Claudino de Oliveira
, que previa a possibilidade de
sublocação
, a qual foi efetivada entre
Claudino e o agravante
, conferindo-lhe
justo título
para permanência no local.

Aduz que a decisão de primeiro grau
ignorou os contratos de locação apresentados
, restringindo-se a considerar o depoimento do informante Ney Aparecido da Silva, o qual, inclusive, teria
confirmado a existência da relação locatícia
.

Requereu, em sede de tutela recursal,
efeito suspensivo
para
afastar a determinação de reintegração de posse
, mantendo-se a sua permanência no imóvel até o julgamento do recurso.

No plantão judiciário, o

Des. Sebastião de Arruda Almeida
, em decisão liminar,
deferiu parcialmente
o efeito suspensivo,
apenas para suspender a reintegração de posse do agravado
, mantendo, contudo, a
paralisação das obras no imóvel

(ID n. 261027665).

Contra essa decisão, o agravante opôs
embargos de declaração
,
alegando contradição, por entender que, ao reconhecer sua posse legítima, a decisão deveria ter autorizado a continuidade das obras. Sustentou, ainda, omissão quanto aos
prejuízos financeiros
suportados pela paralisação da construção. Os embargos foram
rejeitados

por este magistrado, sob o fundamento de que
o

reconhecimento da posse do agravante não se confunde com autorização irrestrita para realização de obras
, à mingua de demonstração de cláusula contratual que autorize tais edificações (ID n. 266930256).

Informações coligidas pela d. magistrada
a quo
no ID n. 264035863, noticiando a inexistência de decisão que possa interferir no julgamento do recurso.

O agravado
não apresentou contraminuta
ao recurso, como certificado no ID n. 269664256.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse proposta por

Moisés da Silva em desfavor de Odiney Diego Silva de Assunção, na qual pretende

a concessão da tutela de urgência a fim de reintegrar o autor na posse, com expedição de mandado para retirada do réu, bem como para interrupção imediata das obras que estão sendo realizadas no imóvel situado na
Rua Benedito Francisco da Silva, no 877, lote no 10, quadra 20, Pontes e Lacerda.

A magistrada
a quo
deferiu a tutela possessória, reconhecendo a
posse do autor
e a ocorrência de
esbulho possessório
, com base em documentos apresentados e no depoimento prestado por
Ney Aparecido da Silva
, filho do agravado, em audiência de justificação prévia.

O agravante sustenta que
sua posse é legítima
, amparada em
contrato de sublocação e
argumenta que a decisão recorrida desconsiderou essa documentação e baseou-se apenas no depoimento de informante colhido em audiência de justificação.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para
determinar a reintegração do agravado na posse do imóvel
, com a
imediata retirada do agravante
,
bem como a
paralisação das obras no local
, sob pena de multa diária.

Diante disso, o cerne da questão consiste em definir:
(i)
se a posse exercida pelo agravante é legítima
; e (ii)
se há autorização para realização de obras no imóvel
.

Logo, nesse contexto, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência,
no caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante demonstram que a ocupação do imóvel decorre de um
contrato de sublocação válido e vigente
.
O contrato originário, celebrado entre
Neumar da Silva Souza e Claudino de Oliveira
,
autorizava expressamente a sublocação do imóvel
, circunstância que valida a posterior sublocação entre
Claudino e o agravante
.

Sendo assim, verifica-se que
não há posse injusta ou esbulho
por parte do agravante, pois sua ocupação decorre de
negócio jurídico válido
, afastando-se, portanto, a tese de ocupação irregular do imóvel. Tal circunstância é suficiente para
suspender a determinação de reintegração de posse
, uma vez que não há, neste momento, elementos suficientes para qualificar a posse do agravante como ilícita.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal reforça que
a

posse derivada de contrato de locação ou sublocação, quando expressamente autorizada, não caracteriza esbulho
, salvo demonstração inequívoca de rescisão contratual ou inadimplência relevante, o que não restou evidenciado nos autos.

A proposito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE ALGUNS DOS DEMANDADOS – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 antecedente.

II - Além de controvertida a questão possessória, em que parte dos agravantes sequer deteria legitimidade e a relação das partes teria natureza locatícia, observa-se das razões do recurso, que tanto o autor, quanto o réu teriam realizado negócio com o antigo proprietário do imóvel, envolvendo o mesmo bem litigioso, situação que reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada da lide.”
(RAI n. 1016152-26.2023.8.11.0000,

Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, J. 16.08.23 – negritei)

Por outro lado, embora se reconheça a legitimidade da posse do agravante,
esse reconhecimento não se confunde com autorização irrestrita para realização de obras no imóvel
.

Importa salientar que, para a validade de
intervenções estruturais em propriedade alheia
, é
indispensável

que haja
previsão expressa no contrato locatício originário
,
celebrado entre o proprietário (locador) e o locatário (sublocador).
Todavia, não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de cláusula que autorize tais edificações no imóvel sublocado
.

No caso, o agravante realizou
obras estruturais no
imóvel
, as quais ao que se afigura não possuem respaldo contratual. Ainda que as melhorias eventualmente beneficiem o imóvel,
não cabe ao locatário ou sublocatário decidir unilateralmente pela realização de intervenções sem a expressa concordância do locador
.

A ausência de cláusula autorizativa inviabiliza, neste momento, o prosseguimento das obras, sob pena de violação do direito de propriedade do agravado. Ressalte-se que
qualquer eventual indenização por benfeitorias deverá ser discutida em sede própria
, não sendo esta a finalidade do presente agravo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025